Tribunal: TJSP
Processo: 1037329-57.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Alugueres – Propositura pela companheira contra o companheiro, sob o fundamento de que, após o término da união estável, o réu passou a utilizar exclusivamente o imóvel adquirido na constância do matrimônio - Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito – Inconformismo da autora, alegando que, comprovada a união estável entre os litigantes em outro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Arbitramento de Alugueres – Propositura pela companheira contra o companheiro, sob o fundamento de que, após o término da união estável, o réu passou a utilizar exclusivamente o imóvel adquirido na constância do matrimônio - Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito – Inconformismo da autora, alegando que, comprovada a união estável entre os litigantes em outro feito e a ocupação exclusiva do imóvel "sub judice" pelo réu, revela-se viável o arbitramento de aluguel, ainda que não tenha sido determinada a partilha definitiva – Descabimento – Caso em que revela-se inviável o arbitramento de aluguel enquanto pendente discussão acerca da partilha de bens na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável dos litigantes, que aguarda o julgamento do mérito - Mancomunhão que difere do condomínio, este só configurado após a efetiva partilha dos bens – Recurso desprovido.